Tribunal: TJDFT
Processo: 0055291-35.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0055291-35.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ARNALDO MAGALHAES D E S P A C H O Cuida-se de Apelação civil (ID 9387367) interposta pelo BANCO BRADESCO S.A. em face de ARNALDO MAGALHAES, ante a Sentença (ID 8883038) proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. A instituição financeira novamente postula a intimação do Apelado para anuir com proposta de acordo, nos termos da petição ID 63647507. A parte Apelada já se manifestou nos autos o qual esclarece não possuir interesse na proposta de acordo formulada pelo Apelante (ID 55593500). Em razão de os termos do acordo serem os mesmos anteriormente proposto, deixo de intimar o Apelado para manifestação. Retornem os autos ao sobrestamento, como determinado na decisão ID 56002348. Brasília, 5 de setembro de 2024 18:19:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador